Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703578-05.2021.8.07.0007 RECORRENTE: AUTO FAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDO: LOYANE OLIVEIRA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Ante a comprovação de vícios ocultos capazes de tornar o veículo impróprio ao uso a que se destina, bem como que lhe diminuem o valor de revenda, cabível a rescisão do contrato de compra e venda. Considerando o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de preservação do contrato de financiamento, em razão de sua autonomia em relação ao contrato de compra e venda, a alteração da posse do veículo decorrente da rescisão do contrato de compra e venda demanda a transferência do contrato de financiamento para a revendedora, que passará a deter a posse do veículo e deverá ser a responsável pela quitação do contrato de financiamento. Embora compreensível a frustração e os desgastes experimentados pela autora, em decorrência da compra de um veículo que não se prestou ao uso a que se destinava, a proteção constitucional aos direitos da personalidade do cidadão, com a previsão expressa de compensação pecuniária por danos morais, abrange situações de ofensa à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, excluídas as hipóteses de meros dissabores ou frustrações cotidianos, pois o intuito do legislador originário não é o de respaldar suscetibilidades afetadas no curso da vida diária. As recorrentes alegam violação aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor e 441 do Código Civil, sustentando, em síntese, que o veículo vendido à recorrida é usado e, por óbvio, apresenta defeitos pelo uso contínuo. Aduzem que não se eximiram da responsabilidade de efetuar o reparo dos componentes defeituosos do veículo, os quais, por si só, não o tornam impróprio ou inadequado para o uso. Pugnam, assim, pela reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido formulado pela recorrida de rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Em sede de contrarrazões, a recorrida LOYANE OLIVEIRA SOARES pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor e 441 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Conforme se verifica no laudo técnico apresentado pela autora e não impugnado de forma específica pelas rés, os vícios são graves e implicam diminuição no valor de revenda do veículo. Outrossim, a alegada pane seca não decorreu de simples ausência de abastecimento, mas, sim, de vazamento no tanque de combustível, conforme comprova o vídeo anexado aos autos pela autora, que demonstra o vazamento da gasolina durante o abastecimento (ID 34634275). Ademais, ao contrário do que alegam as rés, nenhum reparo foi realizado no veículo da autora após a compra. Segundo histórico de conversas pelo aplicativo Whatsapp (ID 34633804), a representante da empresa AUTO FAMA criou embaraços para reparar os vícios ocultos constatados pela autora, ora envolvendo o antigo proprietário do carro na solução do problema, ora concordando com a devolução do veículo, ora propondo a substituição por outro, ora se oferecendo a efetuar os reparos devidos. A empresa revendedora não foi assertiva em oferecer uma solução efetiva à consumidora, não sendo razoável exigir que esta aguardasse 30 dias para requerer a rescisão contratual, pois já configurada a quebra do princípio da confiança na relação contratual. Além disso, o artigo 18, §3o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor poderá requerer de imediato a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou caso se trate de produto essencial” (ID 36824908 - Pág. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado pela recorrida em contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030